Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No 5.474/68. ENTREGA DA MERCADORIA. PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS. AUTOR. ART. 373, I DO CPC/2015. JUNTADA APÓS SENTENÇA. ART. 435. CPC. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. O art. 15 da Lei n.o 5.474/68 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (artigos 7o e 8o do mesmo diploma legal).

2. Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos com a petição inicial, segundo o art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa.

3. Angularizada a relação processual com a citação e prolatada a sentença, é inviável o reconhecimento dos documentos apresentados nos embargos de declaração sem a devida justificativa legal.

4. Negou-se provimento ao recurso.